Tribunal: STF
Processo: HC 218771
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Luiz Sampaio da Silva e Izais Vampre da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 164.594/SP.



    Narram os autos que os pacientes estão sendo investigado pela prática do crime de fraude à execução (art. 179 do Código Penal). 



    A defesa alega, em síntese, a atipicidade da conduta. 



    Ao final, requer 



    “a.) A concessão da liminar requerida, com o fim de trancar o Inquérito Policial de nº 5005843-59.2020.4.03.6103, processada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos-SP, no tocante aos Pacientes, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente Writ; 



    b.) Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para fim de que seja trancado o o Inquérito Policial de nº 5005843-59.2020.4.03.6103, processada pela Emérita 1ª Vara Federal de São José dos Campos-SP em relação aos Pacientes, vez que ausente justa causa, ante a atipicidade de suas condutas.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 164.594/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas: 



    “In casu, nos termos do acórdão impugnado, "há nos autos a narrativa de fatos que, ainda que em tese, são típicos, de modo que há necessidade de aprofundamento das investigações para se definir a situação, de modo que não há ilegalidade na requisição de instauração de inquérito policial pelo membro do MPF." (e-STJ, fl. 676). 



    Verifica-se que o mesmo modus operandi ocorrido no feito em apuração, foi constatado em outros três processos trabalhistas, envolvendo a mesma empresa reclamada e os mesmos patronos, levantando suspeitas do juízo trabalhista quanto à possível lide simulada e conluio entre as partes, em possível fraude à Justiça Laboral e em prejuízo à Fazenda Pública Nacional. 



    Diante de tais suspeitas, o Juiz Substituto da 3.ª Vara do Trabalho comunicou o Ministério Público do Trabalho (MPT), no âmbito do qual foi instaurado o Procedimento Preparatório n.º 000306.2020.15.002/4-43. No bojo desse Procedimento Preparatório consta a determinação da Procuradoria do Trabalho para que fossem oficiados o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para conhecimento dos fatos e providências cabíveis. 



    No despacho de encaminhamento da Procuradoria do Trabalho há a descrição do possível modus operandi dos fatos em apuração: 



    Segundo o relatório, além do processo n. 0010280-69.2019.5.15.0083 que deu origem ao presente procedimento, em outros três processos constatou-se o mesmo modus operandi que revela em princípio conluio entre as partes para fraudar a justiça laboral. 



    A forma era a seguinte: 



    1 – Um determinado trabalhador ajuíza pedido de homologação de acordo extrajudicial tendo a outra parte a empresa inquirida, SERVPLAN INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.. 



    2 - Na respectiva audiência, as partes pedem a homologação do acordo em tantas parcelas, geralmente 40 ou 41, informando expressamente que teria ocorrido anteriormente o pagamento de duas ou três parcelas iniciais, porém nunca comprovando nos autos. 



    3 – Em todos os processos, na audiência de homologação de acordo, a multa penal pelo descumprimento foi bem elevada, no patamar de 60%. 



    4 - A seguir peticionavam informando o descumprimento do acordo, bem como a existência de Execução Fiscal em desfavor da empresa tramitando na 4ª Vara Federal de São José dos Campos, processo nº 0401417-30.1997.403.6103, requerem que se oficie o citado juízo para reservar os valores devidos na execução trabalhista, incluindo-se os elevados valores decorrentes dos 60% de acréscimo de multa penal. 



    5 - Em três ocasiões o pedido foi deferido, porém no processo 0010280- 69.2019.5.15.0083, que originou a presente investigação, o juízo indeferiu o pedido, porquanto vislumbrou a possibilidade de possível conluio entre as partes. 



    6 – Coincidentemente, em outros dois processos, ajuizados por outros advogados, não houve acordo, e nas audiências ocorridas para tentativa de conciliação, a reclamada não compareceu. 



    7 – A execução fiscal é anterior às ações trabalhistas. (e-STJ, fls. 634-635) 



    Constata-se, assim, a existência de indícios de autoria e materialidade. Conforme já referido, o mesmo modus operandi foi observado em ao menos quatro processos trabalhistas envolvendo a SERVPLAN e os mesmos patronos. Outro elemento que chamou a atenção foi o percentual de 60% fixado como multa penal para o descumprimento do acordo, que fugiria aos padrões usuais. Conforme registrado pela Procuradoria da República, "[s]eria leviano ignorar tais fatos sem uma investigação" (e-STJ, fl. 636). 



    Ora, se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 



    Nesse contexto, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado justamente para a completa elucidação dos fatos. 



    Sendo assim, não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.”



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente